Tribunal: TJDFT
Processo: 0715655-59.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO A DIALETICIDADE. PARCIALMENTE ACOLHIDA. EMENDA À INICIAL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. VIOLAÇÃO À PRIMAZIA DA DECISÃO DE MÉRITO. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA.
1. O princípio da dialeticidade impõe a impugnação específica dos fundamentos fáticos e jurídicos exarados na decisão recorrida. A inexistência de correlação entre as razões de inconformismo e os fundamentos do provimento judicial atacado configura a inépcia do recurso.
2. Nos termos do artigo 320, do Código de Processo Civil, a petição inicial deverá ser instruída com os documentos indispensáveis à sua propositura.
3. As decisões judiciais devem encontrar amparo na legislação vigente e nos princípios que norteiam o ordenamento jurídico. Assim, urge a observância da razoabilidade, primazia da análise de mérito, economicidade e formalismo moderado.
4. O indeferimento da petição inicial por ausência de documentação reveste-se de rigor excessivo, quando o fato alegado pelo apelante/autor se encontra minimamente demonstrado.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.
6. Sentença desconstituída.